Tribunal: STF
Processo: ARE 886966
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MULTA APLICADA NO JULGAMENTO DO AGRAVO. FALTA DE RECOLHIMENTO. OBRIGATORIEDADE DE DEPÓSITO PRÉVIO DO VALOR DA MULTA COMO REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE DE NOVOS RECURSOS. ARTIGO 1.021, §§ 4º E 5º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS.



    DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão proferido pela Primeira Turma desta Suprema Corte que negou provimento ao agravo interno e fixou multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, assim ementado:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXCEÇÃO DE PREEXECUTIVDADE. ICMS. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 660. PRECEDENTES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS AO MÁXIMO LEGAL EM DESFAVOR DA PARTE RECORRENTE, CASO AS INSTÂNCIAS DE ORIGEM OS TENHAM FIXADO, NOS TERMOS DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, OBSERVADOS OS LIMITES DOS §§ 2º E 3º E A EVENTUAL CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO.”



    A parte embargante aduz, em síntese, ter havido omissão no julgado quanto à não incidência do Tema 660 da sistemática da repercussão geral.



    Insurge-se, ademais, em face da aplicação da multa prevista no artigo 1.021, § 4º, do CPC, e da majoração dos honorários recursais.



    É o relatório. DECIDO.



    Os presentes embargos não merecem conhecimento.



    Com efeito, verifica-se que não há nos autos qualquer indício do pagamento da multa fixada no acórdão embargado.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da necessidade de recolhimento da multa aplicada com fundamento no artigo 1.021, § 4º, do CPC, como requisito para interposição de novo recurso, conforme o § 5º do referido artigo. Nesse sentido, confiram-se:



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4º, CPC. RECOLHIMENTO NÃO COMPROVADO. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de não conhecer do recurso quando não recolhida a multa anteriormente aplicada ao recorrente. Precedentes. 2. Embargos de declaração não conhecidos, com determinação de trânsito em julgado e de baixa imediata dos autos.” (ARE 886.813-AgR-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 17/9/2018)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.5.2017. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE MULTA PROCESSUAL. 1. A interposição de qualquer recurso está condicionada ao depósito prévio do valor correspondente à multa fixada com base no § 4º do art. 1.021 do CPC. É inadmissível o recurso interposto sem o recolhimento do respectivo valor, nos termos do § 5º do art. 1.021 do CPC. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.009.533-AgR-ED-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 15/6/2018)



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE DEPÓSITO PRÉVIO. PRESSUPOSTO OBJETIVO DE RECORRIBILIDADE. ART. 1.021, § 5º, DO CPC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. I – A ausência de comprovação do depósito prévio da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, impõe o não conhecimento dos embargos de declaração, por não ter sido atendido o pressuposto objetivo de recorribilidade contido no art. 1.021, § 5º, do CPC. II – Embargos de declaração não conhecidos.” (RE 1.044.682-AgR-ED, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/4/2018)



    Assim, não tendo a parte embargante comprovado o depósito prévio do valor relativo à multa que lhe fora imposta pelo acórdão ora embargado, o juízo de inadmissibilidade do recurso é medida impositiva.



    Ex positis, NÃO CONHEÇO dos embargos de declaração.



    À Secretaria Judiciária, para que certifique, imediatamente, o trânsito em julgado do acórdão constante do Doc. 38.



    Brasília, 29 de outubro de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente